Tribunal: TJPA
Processo: 0804776-54.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804776-54.2023.8.14.0061

APELANTE: RAIMUNDA DA CONCEICAO DE PAIVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO. CONSUMIDORA HIPOSSUFICIENTE E SEMIANALFABETA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Caso em exame:
Agravo Interno interposto pela instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinou a repetição do indébito em dobro e condenou o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em virtude de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e semianalfabeta.

Questão em discussão:
A questão consiste em verificar: (i) se ocorre a tríplice identidade a ensejar o reconhecimento de coisa julgada em relação a processo anterior; (ii) se houve prova da higidez da contratação e da manifestação de vontade livre e consciente da consumidora; (iii) se é cabível a repetição do indébito em dobro; e (iv) se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Razões de decidir:

Preliminar de Coisa Julgada:
Rejeitada, ante a ausência de identidade de pedidos e causa de pedir com demanda anterior que versava sobre dolo e inscrição em cadastros de inadimplentes, enquanto a presente foca na nulidade por ausência de contratação.

Mérito:
A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação (Art. 373, II, CPC e Art. 6º, VIII, CDC). Tratando-se de consumidora semianalfabeta, a simples juntada de cópia do contrato, desacompanhada de elementos que demonstrem a efetiva ciência dos termos e a anuidade fática, não supre o dever de informação.

Dano Moral:
Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar (aposentadoria) ultrapassam o mero dissabor, configurando dano moral
in re ipsa
. O valor de R$ 5.000,00 é condizente com os precedentes desta Turma.

Repetição do Indébito:
Cabível a devolução em dobro, uma vez que a conduta da instituição ao realizar descontos sem contrato válido configura má-fé ou erro inescusável (Art. 42, parágrafo único, CDC e Tema Repetitivo 929 do STJ).

Dispositivo e Tese:
Recurso conhecido e desprovido.

Tese:
É nulo o contrato de empréstimo consignado quando a instituição financeira não demonstra a regular manifestação de vontade do consumidor, especialmente em casos de vulnerabilidade (idosos e analfabetos), ensejando a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 337, §§ 2º e 4º; CPC, art. 373, II; CDC, art. 6º, III e VIII; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 166.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo 929; TJPA, Apelação Cível nº 0001847-28.2015.8.14.0040.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, bem como para condenar o Agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), condicionando a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio do valor da referida multa (artigo 1.021, § 5º, do CPC), nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 12ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 27/04/2026 e encerramento às 14h do dia 05/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804776-54.2023.8.14.0061

AGRAVANTE: CREFISA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

AGRAVADA: RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO DE PAIVA

RELATOR: Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CREFISA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra a Decisão Monocrática (ID 30110133) que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, confirmando a sentença de procedência da Ação Anulatória ajuizada por
RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO DE PAIVA
.

Em suas razões recursais (ID 30742637), a Agravante alega, em síntese:

A ocorrência de coisa julgada, sustentando que a matéria já foi discutida em processo anterior no Juizado Especial.

A validade do negócio jurídico, afirmando que a autora celebrou o contrato de forma consciente e que as taxas de juros aplicadas são legítimas, não devendo ser utilizada a taxa média de mercado como parâmetro absoluto.

A inexistência de danos morais, alegando que não houve ato ilícito e que o valor fixado é excessivo.

A impossibilidade de repetição do indébito em dobro por ausência de má-fé.

Requer a atribuição de efeito suspensivo e o provimento do agravo para reformar a decisão monocrática.

A Agravada apresentou contrarrazões (ID 32383427), arguindo a tempestividade do seu protocolo por gozar de prazo em dobro (Defensoria Pública). No mérito, sustenta o acerto da decisão monocrática, destacando que é pessoa idosa, semianalfabeta e hipossuficiente, tendo sido vítima de descontos indevidos por um empréstimo que jamais solicitou. Pugna pelo desprovimento do agravo e pela condenação da agravante em multa por recurso protelatório (art. 80, VII, CPC).

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença de procedência dos pedidos formulados na ação originária.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os argumentos já mencionados e os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

1. Da Preliminar de Coisa Julgada

A Agravante insiste na tese de coisa julgada em relação ao processo nº 0805984-10.2022.8.14.0061. Todavia, conforme bem pontuado na decisão monocrática, não há identidade de pedidos ou causa de pedir.

Naquela demanda, discutia-se a responsabilidade civil por inscrição em cadastro de inadimplentes e dolo, enquanto aqui a causa de pedir reside na inexistência de contratação válida (empréstimo não solicitado).

Assim, mantenho a rejeição da preliminar.

2. Do Mérito: Nulidade do Contrato e Falha na Prestação do Serviço

O cerne da questão é a validade de um contrato de empréstimo consignado cujos descontos recaem sobre os proventos de aposentadoria de uma consumidora semianalfabeta.

No regime do Código de Defesa do Consumidor, cabe ao fornecedor o ônus de provar a regularidade da contratação (Art. 6º, VIII).

A Agravante limitou-se a apresentar cópia de contrato que a Agravada afirma não ter compreendido ou assinado com vontade livre. Em se tratando de consumidor analfabeto ou semianalfabeto, a jurisprudência exige cautelas redobradas, como a assinatura a rogo e a presença de testemunhas, ou a formalização por instrumento público, a fim de garantir o cumprimento do dever de informação (Art. 6º, III, CDC).

A falha na prestação do serviço é evidente ao se realizar descontos em benefício previdenciário sem a prova inequívoca de que a consumidora anuiu com as cláusulas, especialmente as taxas de juros, que no caso da Crefisa, soem ser exorbitantes e muito superiores à média de mercado. Incide aqui a Súmula 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

3. Dos Danos Morais e do Quantum Indenizatório

Os descontos indevidos em verba alimentar de pessoa idosa e vulnerável geram sofrimento que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. O dano, nesse caso, é
in re ipsa
.

Quanto ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), verifico que ele atende à função punitivo-pedagógica da condenação, sem causar enriquecimento ilícito, estando em perfeita consonância com os parâmetros desta 1ª Turma de Direito Privado do TJPA para casos análogos.

4. Da Repetição do Indébito

A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente é medida que se impõe, conforme o parágrafo único do art. 42 do CDC e a tese fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, que prescinde da prova de má-fé, bastando que a conduta do fornecedor seja contrária à boa-fé objetiva, o que ocorreu no presente caso ao se cobrar por serviço não contratado.

5. Conclusão e Multa

Por fim, observo que a Agravante se limita a reiterar argumentos já exaustivamente enfrentados e rejeitados, demonstrando o caráter manifestamente protelatório do recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática fustigada.

Em virtude do desprovimento unânime deste recurso, condeno a Agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, condicionando a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio do valor da referida multa (art. 1.021, § 5º, CPC).

É como voto.

Belém - PA,

de

de 2026.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 08/05/2026